Tribunal: TJDFT
Processo: 0733362-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733362-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN APELADO: STEPHANI BELEM DE LIMA, VICTOR THIAGO BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN, ora réu/apelante, em face de sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, proposta em seu desfavor por STEPHANI BELEM DE LIMA e VICTOR THIAGO BATISTA DA SILVA, ora autores/apelados. A parte ré/apelante apresentou minuta de acordo, conforme petição ID 55424164, com a qual concordaram os autores/apelados, (ID 55459297), requerendo a homologação da composição entre as partes. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar a autocomposição entre as partes em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Verifico presentes os requisitos para a autocomposição dos litigantes, a saber, objeto lícito, exequível e a concordância livre das partes. Por conseguinte, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, e EXTINGO O FEITO, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, "b", c/c art. 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil). Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2024 17:28:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora